Tribunal: TJES
Processo: 5002006-09.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002006-09.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AYSLAM JORGE FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002006-09.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AYSLAM JORGE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CESSAÇÃO DO RISCO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTONOMIA E NATUREZA SATISFATIVA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra decisão que manteve vigentes medidas protetivas deferidas em favor de Roseane Mota da Silva, nos autos do “Procedimento Cautelar de Medidas Protetivas”, instaurado em desfavor de Ayslam Jorge Fernandes. A defesa pleiteia a revogação das medidas, alegando ausência de risco atual à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se permanecem presentes os requisitos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, à luz da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e satisfativa, podendo ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima, nos termos do art. 19, §5º, da Lei Maria da Penha.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como depoimentos, imagens e documentos, que evidenciam a continuidade das ameaças e perseguições.

O temor demonstrado pela vítima e os episódios recentes de intimidação revelam risco atual e efetivo, justificando a manutenção das restrições impostas, em respeito ao princípio da prevenção e da proteção integral da mulher.

Questões relativas ao convívio familiar e guarda dos filhos devem ser tratadas na esfera cível, não podendo ser utilizadas como pretexto para relativizar medidas protetivas penais.

Inexistindo prova de cessação do risco, mostra-se legítima a manutenção da decisão que manteve a vigência das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e podem ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a manutenção das medidas protetivas em casos de violência doméstica.

Questões familiares não afastam a necessidade de proteção quando comprovada a situação de vulnerabilidade e risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §5º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1887901, Proc. 0703385-61.2024.8.07.0014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 04/07/2024, DJe 18/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002006-09.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AYSLAM JORGE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

AYSLAM JORGE FERNANDES
,
em face de decisão proferida pela 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos do “Procedimento Cautelar de Medidas Protetivas”, determinou o arquivamento do processo com as medidas protetivas deferidas em favor de Roseane Mota da Silva, ainda vigentes.

Examinando os autos, observo que a vítima requereu o deferimento de medidas protetivas, após relatar que sofria constantes ameaças e perseguições por parte do apelante.

As medidas protetivas foram deferidas e, apesar dos pedidos de revogação, o magistrado de primeiro grau determinou a manutenção da vigência das mesmas e, consequentemente, todas as restrições anteriormente impostas.

Nas razões recursais, a defesa requer a revogação das medidas protetivas, argumentando que não há prova de risco atual e efetivo que justifique sua manutenção.

Pois bem.

Constato que as medidas protetivas foram concedidas com base em elementos concretos, notadamente os relatos da vítima, corroborados por documentos, depoimentos e imagens acostados aos autos, que apontam para comportamento reiteradamente desrespeitoso do apelante em relação à vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, a vítima manifesta formalmente o desejo de manutenção das medidas protetivas e relata que continua a se sentir temerosa em relação ao ex-marido. Roseane narra episódios recentes de temor, como perseguição física e presença do apelante no condomínio em que reside com os filhos, além de intimidação por meio de mensagens telefônicas aos filhos, com tons agressivos e de dominação emocional. A vítima relata que se sente emocionalmente fragilizada, diante do contexto de litigiosidade familiar ainda existente, bem como do fato do apelante ser policial militar. Tais fatos compõem um quadro de risco iminente à integridade física e emocional da vítima, suficiente para justificar a adoção das medidas protetivas, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Como sabido, a palavra da vítima em casos de violência doméstica goza de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente feito (TJDFT. Acórdão 1887901, 0703385-61.2024.8.07.0014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024). A jurisprudência, inclusive, é pacífica ao reconhecer a autonomia e natureza satisfativa das medidas protetivas de urgência, que podem ser deferidas com base no depoimento da ofendida, conforme expressamente prevê o §5º do art. 19 da Lei Maria da Penha.

Outrossim, as dificuldades no exercício do direito de convivência familiar devem ser discutidas na esfera cível, não podendo servir de justificativa para o descumprimento de decisões judiciais ou para comportamentos intimidatórios.

A manutenção das medidas protetivas se impõe diante do cenário de reincidência em condutas agressivas e ameaça à tranquilidade e segurança da vítima.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que manteve a vigência das medidas protetivas anteriormente impostas, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.